Tribunal: TRF3
Processo: 5009400-48.2020.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
165/689)

5009400-48.2020.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009400-48.2020.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: OSMAR PEREIRA DUARTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLESSI BULGARELLI DE FREITAS GUIMARAES - SP258092-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS VINICIUS NAVAS BERGO - SP409297-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OSMAR PEREIRA DUARTE

ADVOGADO do(a) APELADO: CLESSI BULGARELLI DE FREITAS GUIMARAES - SP258092-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS VINICIUS NAVAS BERGO - SP409297-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO. AVERBAÇÃO DE SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ANOTAÇÃO NA CTPS. TEMA 709 DO STF INAPLICÁVEL À CONVERSÃO DE TEMPO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença reconheceu a especialidade dos períodos de 22/11/1991 a 03/02/1992 e de 31/07/2003 a 21/09/2007 (ruído), deferiu a averbação do salário-de-contribuição de 06/2006, mas rejeitou a especialidade de 23/04/1992 a 28/04/1995 e a averbação dos salários de 01/2006 a 05/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a necessidade de sobrestamento do feito pelo Tema 1.083 do STJ; (ii) a validade do PPP com indicação de decibelímetro, quando o LTCAT aponta a metodologia legal; (iii) a possibilidade de enquadramento por categoria profissional de motorista de caminhão com base em CTPS e formulário, aliado a prévio reconhecimento administrativo; (iv) a validade da anotação de alteração salarial na CTPS para fins de revisão do período básico de cálculo; e (v) a incidência do Tema 709 do STF aos casos de aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.083, fixando tese sobre a metodologia de aferição do ruído, o que afasta a determinação de suspensão nacional dos processos.

4. Em observância ao Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização, a omissão ou dúvida quanto à metodologia de medição de ruído no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) pode ser suprida pela apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT). Comprovada a adoção da norma NHO-01 da Fundacentro e a exposição habitual e permanente, mantém-se o reconhecimento da especialidade.

5. É devido o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 quando a prova documental demonstra o exercício da função de motorista de caminhão. A exclusão imotivada, pela autarquia, de período especial já reconhecido em processo administrativo anterior configura comportamento contraditório vedado pela proteção à confiança e pela segurança jurídica.

6. As anotações lançadas regularmente na Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção relativa de veracidade (Súmula 75 da TNU). A anotação contemporânea de alteração salarial constitui prova hábil para a averbação de salários-de-contribuição no período básico de cálculo, sendo obrigação tributária do empregador o correto recolhimento.

7. O Tema 709 do Supremo Tribunal Federal, que condiciona a percepção do benefício ao afastamento da atividade nociva, restringe-se aos beneficiários da Aposentadoria Especial em sentido estrito, não se aplicando aos segurados que percebem Aposentadoria por Tempo de Contribuição alcançada mediante a conversão de tempo especial em comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. A omissão metodológica no PPP para o agente ruído pode ser suprida pelo LTCAT correspondente. 2. A exclusão de tempo especial já reconhecido em processo administrativo anterior fere a segurança jurídica e consubstancia venire contra factum proprium. 3. A anotação de alteração salarial na CTPS possui presunção de veracidade para fins de averbação no período básico de cálculo. 4. O Tema 709 do STF não se aplica à Aposentadoria por Tempo de Contribuição concedida com conversão de tempo especial.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 8.213/91, arts. 52 e 57, § 8o; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STF, Tema 709; STJ, Tema 1.083; TNU, Súmula 75; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009400-48.2020.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: OSMAR PEREIRA DUARTE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLESSI BULGARELLI DE FREITAS GUIMARAES - SP258092-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MATHEUS VINICIUS NAVAS BERGO - SP409297-N

ADVOGADO do(a) APELADO: CLESSI BULGARELLI DE FREITAS GUIMARAES - SP258092-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MATHEUS VINICIUS NAVAS BERGO - SP409297-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA PAULA SILVA OLIVEIRA - SP259024-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OSMAR PEREIRA DUARTE

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por OSMAR PEREIRA DUARTE em face de sentença (Id. 274595389) que, integrada por decisão em embargos de declaração (Id. 274595412), julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a autarquia a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora (NB 42/157.130.267-8).

A sentença reconheceu o exercício de atividade especial nos períodos de 22/11/1991 a 03/02/1992 e de 31/07/2003 a 21/09/2007, determinando sua conversão em tempo comum, e determinou a averbação do salário-de-contribuição anotado na CTPS para a competência de 06/2006 (R$ 1.154,60), afastando, contudo, o reconhecimento da especialidade de 23/04/1992 a 28/04/1995 e a averbação dos salários-de-contribuição de 01/2006 a 05/2006.

Em suas razões recursais (Id. 274595409), o INSS pugna, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito (Tema 1.083/STJ). No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade por ruído de 31/07/2003 a 21/09/2007, alegando ausência de permanência e de metodologia adequada. Subsidiariamente, requer a aplicação do Tema 709 do STF.

A parte autora, por sua vez, apela (Id. 274595428) requerendo o reconhecimento da especialidade de 23/04/1992 a 28/04/1995 (motorista de caminhão), invocando o enquadramento por categoria profissional comprovado por CTPS, formulário DIRBEN-8030 e prévio reconhecimento administrativo no NB 42/144.041.729-3. Postula, ainda, a averbação dos salários-de-contribuição de 01/2006 a 05/2006 com base nas anotações de alterações salariais de sua CTPS (R$ 1.117,28).

Com contrarrazões da parte autora (Id. 274595483), os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

2. DO SOBRESTAMENTO DO FEITO

O INSS requer o sobrestamento do feito com fundamento na afetação do Tema 1.083 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discute a metodologia de aferição do ruído (NEN, média aritmética ou pico de ruído).

O pedido deve ser rejeitado. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já concluiu o julgamento dos Recursos Especiais no 1.886.795/RS e 1.890.010/RS, representativos da controvérsia (Tema 1.083), fixando tese sobre a matéria. Sendo assim, não subsiste qualquer determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão, restando superada a preliminar arguida.

3. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se ao reconhecimento de labor especial nos períodos de 23/04/1992 a 28/04/1995 e de 31/07/2003 a 21/09/2007, à possibilidade de averbação de salários-de-contribuição com base em anotações da CTPS para as competências de 01/2006 a 05/2006, bem como à aplicação do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal.

3.1. Da Aposentadoria por Tempo de Contribuição e do Tempo Especial

Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, a aposentadoria por tempo de contribuição era devida ao segurado que completasse 35 anos de contribuição (homem) ou 30 anos (mulher), observada a carência legal, nos termos do art. 52 e seguintes da Lei no 8.213/91.

A contagem do tempo de trabalho prestado em condições especiais, com a respectiva conversão em tempo comum para fins de concessão de benefícios previdenciários não sujeitos a essas condições, é regida pela legislação vigente à época da efetiva prestação do serviço (princípio tempus regit actum).

Até 28/04/1995, admitia-se o reconhecimento da especialidade por presunção absoluta decorrente do mero enquadramento da categoria profissional nos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79. A partir de 29/04/1995 (Lei no 9.032/95), passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Posteriormente, a comprovação passou a ser feita mediante formulário padrão (DIRBEN-8030, atual Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP), embasado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

3.2. Do período de 31/07/2003 a 21/09/2007 (Apelação do INSS - Ruído)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade neste lapso temporal, alegando que o PPP (Id. 274595306, p. 105-107) aponta o uso de mero “decibelímetro”, sem indicação expressa da metodologia exigida na legislação (NHO-01 ou NR-15).

Sem razão a autarquia. Quanto à metodologia de aferição, cumpre observar a diretriz fixada pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) no julgamento do Tema 174, segundo a qual para ruído contínuo/intermitente após 19/11/2003, é obrigatória a utilização de metodologias NHO-01 (FUNDACENTRO) ou NR-15, sendo que o PPP sem indicação de metodologia ou com omissão/dúvida não deve ser admitido de forma isolada, exigindo-se a apresentação do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

No caso em apreço, a exigência restou plenamente satisfeita. Embora conste no PPP a menção genérica a “decibelímetro”, o LTCAT que embasou o perfil (Id. 274595307, p. 137-139) supre a omissão do formulário simplificado. O laudo consigna expressamente no campo destinado às técnicas utilizadas: “NHO 01 da Fundacentro - Medidor de Pressão Sonora Decibelímetro”.

Ademais, no que tange à alegada ausência de habitualidade e permanência no exercício da função, a tese defensiva cai por terra diante do próprio teor do laudo pericial. O LTCAT atesta de forma inequívoca o tipo de exposição sob a rubrica “1: Habitual/permanente”, com duração de 7h20min diárias, em razão de a fonte geradora estar indissociável da condução do veículo (“1: Motor e vibração da carroceria do ônibus”).

Assim, demonstrada a estrita observância do critério metodológico legal preconizado pelo Tema 174 da TNU e os níveis de pressão sonora acima do limite de tolerância vigente (85 dB), com a devida habitualidade e permanência, a manutenção do reconhecimento da especialidade neste ponto é medida de rigor.

3.3. Do período de 23/04/1992 a 28/04/1995 (Apelação da Parte Autora - Categoria Profissional)

A parte autora postula a reforma da sentença que indeferiu o reconhecimento da especialidade neste período. O juízo de origem fundamentou a rejeição no fato de que a cópia da CTPS anexada aos autos (Id. 274595306, p. 41) indicava apenas o cargo de “motorista”, sem especificar o tipo de veículo conduzido, inviabilizando o enquadramento.

O recurso merece provimento. A instrução probatória não se limitou à Carteira de Trabalho. O segurado acostou aos autos o formulário DIRBEN-8030 (Id. 274595306, p. 103) emitido pela então empregadora (Rolumar Transportes Ltda.), o qual especifica de forma cristalina que as atividades eram executadas no setor “Caminhão”, consistindo na “direção de caminhão transporte de mercadorias em geral percorrendo as estradas municipais, estaduais e federais”. Referida ocupação encontra expressa previsão no código 2.4.4 do Anexo do Decreto no 53.831/64, autorizando o enquadramento por categoria profissional aplicável ao período pretérito à Lei no 9.032/95.

Não bastasse a robustez da prova documental, os autos revelam que o próprio INSS já havia reconhecido e enquadrado tal período como especial em um processo administrativo anterior (NB 42/144.041.729-3), conforme tela de contagem de tempo de contribuição da própria autarquia (Id. 274595306, p. 115). A supressão dessa averbação qualificada por ocasião do segundo requerimento (que culminou na concessão do benefício atual) consubstancia venire contra factum proprium no âmbito da administração pública, ferindo a segurança jurídica e a proteção à confiança do segurado. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para reconhecer a especialidade do lapso e sua respectiva conversão em tempo comum.

3.4. Da averbação dos salários-de-contribuição (01/2006 a 05/2006 - Apelação da Parte Autora)

O segurado requer a averbação do valor de R$ 1.117,28 nas competências de janeiro a maio de 2006 para a composição do Período Básico de Cálculo (PBC), apresentando como prova a folha de anotações de “Alterações de Salário” de sua CTPS (Id. 274595307, p. 29), o que foi rejeitado na origem por ausência de holerites.

O apelo comporta provimento. As anotações lançadas regularmente na Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção relativa de veracidade (Súmula 75 da TNU), servindo como prova plena do vínculo e das remunerações auferidas, salvo fundada suspeita de fraude. No caso concreto, o registro salarial é contemporâneo e indica de forma inequívoca que a remuneração base foi majorada para R$ 1.117,28 a partir de 01/06/2005, passando ao valor de R$ 1.154,60 em 01/06/2006.

Sendo o segurado trabalhador com vínculo de emprego formalizado, o recolhimento das contribuições previdenciárias e o repasse das informações via GFIP constituem obrigações tributárias exclusivas do empregador, cujo descumprimento não pode penalizar o trabalhador na apuração de sua Renda Mensal Inicial. Dispensável, neste contexto probatório, a juntada exaustiva de contracheques mensais.

3.5. Do pedido subsidiário do INSS (Tema 709 do STF)

O INSS pugna para que, mantido o tempo especial, seja imposta ao autor a condição de afastamento da atividade nociva para a percepção do benefício, invocando o Tema 709 do Supremo Tribunal Federal (art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91).

O pleito é descabido. O benefício titularizado e revisado pela parte autora consubstancia Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42), alcançada mediante a conversão de tempo especial em comum, e não Aposentadoria Especial em sentido estrito (NB 46). O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal restringe-se aos beneficiários da Aposentadoria Especial, não se estendendo àqueles que apenas utilizaram tempo convertido para implementar os requisitos da aposentadoria comum.

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS e DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. MOTORISTA DE CAMINHÃO. AVERBAÇÃO DE SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ANOTAÇÃO NA CTPS. TEMA 709 DO STF INAPLICÁVEL À CONVERSÃO DE TEMPO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença reconheceu a especialidade dos períodos de 22/11/1991 a 03/02/1992 e de 31/07/2003 a 21/09/2007 (ruído), deferiu a averbação do salário-de-contribuição de 06/2006, mas rejeitou a especialidade de 23/04/1992 a 28/04/1995 e a averbação dos salários de 01/2006 a 05/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a necessidade de sobrestamento do feito pelo Tema 1.083 do STJ; (ii) a validade do PPP com indicação de decibelímetro, quando o LTCAT aponta a metodologia legal; (iii) a possibilidade de enquadramento por categoria profissional de motorista de caminhão com base em CTPS e formulário, aliado a prévio reconhecimento administrativo; (iv) a validade da anotação de alteração salarial na CTPS para fins de revisão do período básico de cálculo; e (v) a incidência do Tema 709 do STF aos casos de aposentadoria por tempo de contribuição com conversão de tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.083, fixando tese sobre a metodologia de aferição do ruído, o que afasta a determinação de suspensão nacional dos processos.

4. Em observância ao Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização, a omissão ou dúvida quanto à metodologia de medição de ruído no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) pode ser suprida pela apresentação do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT). Comprovada a adoção da norma NHO-01 da Fundacentro e a exposição habitual e permanente, mantém-se o reconhecimento da especialidade.

5. É devido o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 quando a prova documental demonstra o exercício da função de motorista de caminhão. A exclusão imotivada, pela autarquia, de período especial já reconhecido em processo administrativo anterior configura comportamento contraditório vedado pela proteção à confiança e pela segurança jurídica.

6. As anotações lançadas regularmente na Carteira de Trabalho e Previdência Social gozam de presunção relativa de veracidade (Súmula 75 da TNU). A anotação contemporânea de alteração salarial constitui prova hábil para a averbação de salários-de-contribuição no período básico de cálculo, sendo obrigação tributária do empregador o correto recolhimento.

7. O Tema 709 do Supremo Tribunal Federal, que condiciona a percepção do benefício ao afastamento da atividade nociva, restringe-se aos beneficiários da Aposentadoria Especial em sentido estrito, não se aplicando aos segurados que percebem Aposentadoria por Tempo de Contribuição alcançada mediante a conversão de tempo especial em comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. A omissão metodológica no PPP para o agente ruído pode ser suprida pelo LTCAT correspondente. 2. A exclusão de tempo especial já reconhecido em processo administrativo anterior fere a segurança jurídica e consubstancia venire contra factum proprium. 3. A anotação de alteração salarial na CTPS possui presunção de veracidade para fins de averbação no período básico de cálculo. 4. O Tema 709 do STF não se aplica à Aposentadoria por Tempo de Contribuição concedida com conversão de tempo especial.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 8.213/91, arts. 52 e 57, § 8o; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; STF, Tema 709; STJ, Tema 1.083; TNU, Súmula 75; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação do INSS e DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão